Tribunal: TJDFT
Processo: 0748320-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748320-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face de decisão declinatória de competência para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas, com base na Lei 14.181/2021, veiculada no processo 0797358-64.2024.8.07.0016, ajuizada por Ivonete Abreu da Silva Recalcatte em desfavor de Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal. A ação foi originalmente distribuída à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em face da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo, declinou da competência a uma das Varas Federais do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 216121567). Redistribuída a ação à 9a Vara Federal Cível da SJDF foi prolata decisão declinando da competência ao juízo suscitante, da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, sob o fundamento de que, pelo fato de o objeto da demanda se tratar de repactuação de dívida de consumidor superendividado, versando sobre insolvência civil, não obstante ter sido movida contra a CEF, deve a ação ser processada e julgada pela Justiça do Distrito Federal, dada a incompetência absoluta do juízo federal para apreciar a matéria em questão(Id 216122867). Recebidos os autos no juízo suscitante, foi suscitado conflito negativo de competência em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, sob os seguintes fundamentos: Vistos etc. Conforme emenda à inicial de ID. 216121566, IVONETE ABREU DA SILVA RECALCATTE propõe a presente ação em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A, postulando a designação de audiência conciliatória nos termos do Art. 104-A do CDC, com a presença de todos os credores e que o não comparecimento implique a cominação estipulada no § 2o do artigo supra; e a instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores. A ação foi originalmente distribuída à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, por decisão de ID. 216121567, em face da presença da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo, declinou à Justiça Federal. A ação foi, então, redistribuída à 9a Vara Federal Cível da SJDF que, por decisão de ID. 216122867 declinou da competência a este Juízo especializado. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A jurisprudência do STJ vem entendendo que as ações de repactuação de dívidas em virtude de superendividamento, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, são da competência da Justiça Comum, ainda que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figure como uma das requeridas. Nesse sentido: “... 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. ... 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. ...” (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.) No âmbito do TJDFT, a competência para o processo e julgamento dessa espécie de ação não é da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Isso porque a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Nesse sentido: “... 1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal. ...” (Acórdão 1342405, 07381175220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsome a uma das hipóteses acima descritas. O pedido de repactuação de dívidas em virtude de superendividamento, contudo, não se subsome, não podendo ser confundido com pedido de insolvência civil do devedor (conforme é expresso o artigo 104-A, § 5o, do CDC). Não há que se confundir a ação de revisão contratual e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com a ação de insolvência civil. A insolvência civil é tratada pelos artigos 748 a 786-A do CPC/73 (nos termos do artigo 1.052 do CPC/15) e pelos artigos 955 a 965 do CC/02, sendo compreendida como a insuficiência dos bens expropriáveis do patrimônio do executado para atender a totalidade dos créditos exigíveis. Art. 748 do CPC/73. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. Art. 955 do CC/02. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor. O processo de insolvência tem uma fase inicial, cognitiva, destinada a apurar a ocorrência ou não da insolvência. Apurada a insolvência, tem início uma segunda fase, executiva. Trata-se da execução coletiva ou concurso universal de credores, que é caracterizada por uma dupla dimensão: 1) universalização subjetiva: todos os credores são chamados para o processo; 2) universalização objetiva: todos os bens do devedor ficam sujeitos à execução. O pressuposto da execução coletiva é a insolvabilidade do devedor, definida pelo artigo 748 do CPC/73. Art. 748 do CPC/73. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. O que autoriza a decretação da insolvência civil, portanto, é a insolvabilidade econômica do devedor, que pressupõe um balanço entre os seus ativos e os seus passivos. O pronunciamento jurisdicional que declara a insolvência civil produz diversos efeitos jurídicos, dentre eles, instaura a execução coletiva (artigo 751, III, do CPC/73), convocando todos os credores por meio de procedimento edital (artigo 761, II, do CPC/73), determina a arrecadação de todos os bens do devedor insolvente (artigo 751, II, do CPC/73) que perde o poder de administrar e dispor do próprio patrimônio (artigo 752 do CPC/73), cria a massa falida, ente dotado de personalidade judiciária, que deverá ser representada pelo administrador judicial (artigo 766 do CPC/73), impõe o vencimento antecipado de todas as obrigações do devedor (artigo 751, I, do CPC/73) etc. Verifica-se, portanto, que a decretação da insolvência civil produz efeitos severos em relação ao devedor, devendo ser adotada apenas em casos extremos. No caso concreto, verifica-se que a parte autora não postula a declaração da sua insolvência civil, mas sim a repactuação de dívidas, nos termos da Lei 14.181/21 e dos artigos 104-A e seguintes do CDC. Ainda, a parte autora não traz como causa de pedir a alegação da sua insolvabilidade econômica (ou seja, ter obrigações vencidas e inadimplidas superiores ao seu ativo), mas sim que se encontra em situação de superendividamento, incapaz de pagar suas dívidas sem que isso importe no comprometimento à garantia de sua própria subsistência. Nesse aspecto, acaso postulasse a autoinsolvência, caberia à autora instruir sua inicial com a individuação de todos os bens, com a estimativa do valor de cada um, além de relatório do seu estado patrimonial (artigo 760, II e III, do CPC/73), o que não veio aos autos. É evidente, portanto, que não se trata de uma ação de autoinsolvência civil. A ação pela qual o consumidor, que se declara superendividado e incapaz de pagar suas dívidas sem que isso importe no comprometimento à garantia de sua própria subsistência, e que com fundamento na Lei 14.181/21 e nos artigos 104-A e seguintes do CDC postula a repactuação de suas dívidas, por não se subsumir a quaisquer das hipóteses descritas no artigo 33 da Lei no 11.697/2008 ou no artigo 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT, não é da competência deste Juízo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação revisão contratual e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor. 2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ "(AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 22a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1437386, 07138556720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE BRASÍLIA. AÇÃO REVISIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO DE UM DOS RÉUS. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA ACERCA DA ATRIBUIÇÃO DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Inadmite-se o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor formulado após ser indevidamente concitado a justificar a adoção de foro diferente daquele no qual o consumidor possui domicílio, equiparando eventual alteração da competência nessas condições a declínio de ofício de competência de natureza relativa, por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro. 2. Inexiste o equívoco vislumbrado pelo Juízo Suscitado na medida em que o consumidor optou por ajuizar a demanda no foro do domicílio de ao menos um dos réus, tal como lhe é facultado pelo art. 46, §2o, do CPC, razão pela qual também não há que se falar em escolha aleatória ou abusiva de foro. 3. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1422205, 07074406820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 953, inciso I, do CPC, suscito conflito negativo de competência em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Distribua-se o conflito com todas as decisões e petições deste processo. Reconhecida a incompetência deste Juízo, encaminhem-se estes autos ao Juízo competente. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora